Tribunal: TJMT
Processo: 0013416-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013416-70.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): MARCIONEI JOSÉ CURVO DE MORAES, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Conforme noticiado no id. 56017973, o Recorrente MARCIONEI JOSÉ CURVO DE MORAES veio a óbito. Assim, é imprescindível a sucessão processual para prosseguimento da lide.
Isto posto, com fulcro nos artigos 110; 313, I e 687 e seguintes do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, bem como a intimação do espólio, dos sucessores e/ou herdeiros do Recorrente MARCIONEI JOSÉ CURVO DE MORAES, por seu advogado constituído nos autos, para que promova regularização do polo passivo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII